Tribunal: TJBA
Processo: 8195935-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8195935-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MESSIAS ARAUJO SOUSA RODRIGUES

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 385 DO STJ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, reconheceu a irregularidade da inscrição no SCR/SISBACEN pela ausência de notificação prévia, determinando sua exclusão, mas afastou a condenação por danos morais.

A ausência de prévia comunicação ao consumidor acerca da inscrição de seus dados em sistemas de informação de crédito configura irregularidade, impondo o dever de exclusão do apontamento, nos termos do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, o reconhecimento da irregularidade formal não conduz, automaticamente, ao dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à honra ou à reputação do consumidor.

No caso concreto, verifica-se a existência de múltiplos registros no histórico creditício da parte autora junto ao SCR, circunstância que afasta o nexo de causalidade entre o apontamento específico impugnado e eventual dano moral, aplicando-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora possa influenciar a concessão de crédito, possui natureza predominantemente informativa, o que reforça a necessidade de comprovação concreta do prejuízo para fins indenizatórios.

Inexistindo prova de dano efetivo decorrente da conduta do réu, mostra-se correta a sentença que afastou a indenização por danos morais.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8195935-81.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima enunciadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema